Tribunal: STF
Processo: HC 64470
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO PROCESSAMENTO DE
RECURSO ORDINÁRIO. ESCLARECIDO, NAS INFORMAÇÕES, QUE JA FOI
DETERMINADO O PROCESSAMENTO DO APELO ORDINÁRIO, BEM ASSIM
QUE O RECURSO FORA INTERPOSTO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO,
JULGUE-SE PREJUDICADO O PEDIDO.